Tribunal: STF
Processo: Rcl 37296
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 13):
    [...] para alterar o entendimento fundamentado na decisão atacada, seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias, para o que não se presta a reclamação.
    Daí que, no cotejo da decisão atacada com os paradigmas de controle indicados, verifica-se a ausência da alegada afronta. Ressalte-se que na lide vertente, a parte autora da ação reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como verbas fundiárias, ficando descaracterizada a competência da Justiça Comum e reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para a julgar o presente feito, sem arrostar o acórdão suscitado como paradigma
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Nas razões do agravo, busca-se demonstrar a existência de aderência entre o presente caso e os paradigmas indicados.
    Aduz-se, para tanto, que o TST não deixou de receber o agravo de instrumento em recurso de revista em face da ausência de transcendência, mas em virtude de outro óbice de admissibilidade. Argumenta-se, igualmente, que, em relação aos precedentes citados, “o v. Acórdão do TRT-16ª. Região ao se ter como competente, por via de um juízo invasivo da competência da justiça comum estadual, aplicando princípios norteados do direito trabalhista em uma relação jurídico administrativa incorreu em CONTRARIEDADE e não em um mero desvio INTERPRETATIVO” (eDOC 14, p. 11).
    Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou manifestação (eDOC 26)
    Diante dos fatos apontados e dos documentos coligidos aos autos, considero pertinente o exercício da faculdade prevista nos arts. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil e 317, § 2º, do RISTF.
    Reconsidero, assim, a decisão recorrida e julgo prejudicado o presente agravo regimental.
    Passo à reapreciação da reclamação, ab initio.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0017548-92.2016.5.16.0006, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por pessoa contratada para prestar serviços junto à Administração municipal.
    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade das decisões proferidas no julgamento das ADIs 3.395-MC e 32.471-MA, bem como dos REs 573.202 (Tema 43) e 658.026 (Tema 602). Argumenta-se, com base nos citados paradigmas, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada na decisão reclamada, que se apoia nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 10, pp. 2-3):
    De início, esclarece-se que não dá para conceber como contrato temporário o liame que une a parte autora e Estado do Maranhão. O lapso temporal da contratação (02/01/2012 a 31/05/2016) desautoriza qualquer ilação nesse sentido. Noutra linha, as atividades desenvolvidas pela parte autora, contratada para o exercício da função de professora, não podem ser consideradas como sendo de necessidade temporária nem tampouco excepcional. 
    O caso mais se aproxima de contratação nula. A parte autora foi admitida no ente público após a CF/88 (02/01/2012), sem observância das regras contidas no art. 37, II, § 2º, da Carta Constitucional vigente (concurso público), exsurgindo daí a nulidade do contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública. 
    Tocante a essa hipótese - contrato nulo, este Regional se posicionou no sentido de ser da Justiça do Trabalho a competência para apreciar a lide.
    Confira-se, igualmente, a ementa do acórdão recorrido (eDoc 10, p.1):
    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 01 - TRT 16. Segundo a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio da Súmula nº 01, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face à não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. NULIDADE. EFEITOS. Após a Constituição de 1988, considera-se nulo o contrato de trabalho firmado com ente público sem a prévia aprovação em concurso público, por infringir o disposto no art. 37, II e § 2º, do mesmo diploma legal. Tais contratos, portanto, não geram efeito algum, sendo devidos apenas os salários stricto sensu, em face da contraprestação de serviços e os depósitos do FGTS, por força do disposto na MP 2164-41/01. Inteligência do En. 363 do c. TST. Recurso Ordinário conhecido e não provido. 
    No entanto, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria dissente da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    O aresto está contemplado com a seguinte ementa: 
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30-6-2020)
    Também recentemente, na apreciação da Reclamação 40.088, a Primeira Turma deste Tribunal firmou as seguintes balizas de aplicação do referido paradigma em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (Rcl 40088 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-7-2020.)
    O precedente teve por alicerce as seguintes conclusões, concatenadas no voto do Min. Roberto Barroso, Relator, e abaixo enumeradas: 
    (i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;
    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);
    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum;
    (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum.
    A conclusão também encontrou ressonância na Reclamação 40.404, cujo julgamento de procedência foi mantido por maioria, em sentido contrário ao do voto por mim apresentado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40404 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 7-7-2020)
    Ressalvado meu posicionamento pessoal, curvo-me ao princípio da Colegialidade para aplicar o entendimento versado em hipóteses semelhantes. 
    Desse modo, há aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo estatutário temporário estabelecido entre servidor e Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais.
    Como reforçado pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, não descaracteriza a competência da Justiça Comum para julgar o processo o fato de a parte autora da ação reclamatória trabalhista pleitear direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas.
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência da Justiça do Trabalho.
    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do Processo 0017548- 92.2016.5.16.0006 na origem. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Após, retornem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente